Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA NO PJE. EQUIVALENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. DISPENSADA A PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA MEIO ELETRÔNICO. CADASTRO OBRIGATÓRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.
1. Equivalendo a ciência inequívoca do ato judicial à data de publicação, o termo inicial para interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica.
2. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem e será dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, reputando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Tratando-se o agravante de sociedade de economia mista, é obrigatório o cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos.
3. Agravo interno conhecido e não provido.